Tribunal: TJDFT
Processo: 0008396-06.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIÁVEL. PRESENÇA DE DOLO. CONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. MODALIDADE PRIVILEGIADA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

1. Evidenciada na denúncia a conduta delitiva e as circunstâncias na qual o crime teria ocorrido, atendendo-se a previsão legal do art. 41 do CPP, não há que se falar em ausência de justa causa para a ação penal.

2. No crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita na posse do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar sua origem lícita.

3. Somente é possível desclassificar a receptação para sua modalidade culposa quando o réu não tem conhecimento sobre a origem ilícita do bem, apesar de ser possível pressupor por elementos fáticos.

4. Nos termos do art. 180, § 5o, do CP, apenas na hipótese do § 3o do mesmo diploma legal (modalidade culposa) e sendo o réu primário, é que se torna possível a aplicação do benefício da receptação privilegiada.

5. A pena pecuniária deve ser fixada em patamar proporcional à pena privativa de liberdade.

6. Preliminar de ausência de justa causa rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.